Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005306-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA DE JESUS - CPF: 082.648.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PEREIRA DA ROSA - CPF: 468.556.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GULIBER IDELFONSO DA COSTA - CPF: 057.744.791-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. REAVALIAÇÃO REALIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva da paciente, mesmo após o decurso de mais de 190 (cento e noventa) dias.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (ii) definir se há excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

1.

A reavaliação nonagesimal da prisão preventiva foi realizada em 24 de fevereiro de 2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que o Juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.

2.

A aferição de excesso de prazo na instrução criminal deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a pluralidade de réus, a gravidade dos crimes imputados (tráfico e associação para o tráfico), e a possível atuação de organização criminosa.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o excesso de prazo deve ser verificado com base no critério da razoabilidade, não se aplicando de forma meramente aritmética os prazos legais.

4.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da quantidade de droga apreendida (porções de cocaína) e da suspeita de atuação em facção criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não se sustenta quando demonstrado que o juízo competente reanalisou expressamente a legalidade e a necessidade da custódia cautelar dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. O excesso de prazo na instrução penal deve ser aferido com base na complexidade do caso concreto, especialmente quando há pluralidade de réus, organização criminosa e tráfico de drogas. 3. A gravidade concreta dos crimes imputados, aliada à quantidade de entorpecentes apreendidos e aos indícios de atuação em facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXXVIII, da CF/88; art. 316, parágrafo único, do CPP; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB. TJMT – Enunciado n. 25, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROSANGELA SANTOS GOMES
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva da paciente, mesmo depois do transcurso de lapso temporal superior a 190 (cento e noventa) dias.

O impetrante sustenta a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução criminal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja reconhecido o excesso de prazo e a ilegalidade da prisão preventiva da paciente (Id. 270237858).

Documentação juntada (Id. 270237861 a 270237866).

Liminar Indeferida (Id. 270749857).

Certidão de encaminhamento da decisão via malote digital para a comarca de origem (Id. 271184381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 276525857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Na petição inicial, o impetrante sustenta a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução criminal (Id. 270237858).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Prima facie,
conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar vindicada (Id. 270749857), em 24 de fevereiro de 2025, especificamente nos autos do Inquérito Policial n.1000895-92.2024.8.11.0042, o Juízo
a quo
realizou o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, oportunidade em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, não havendo falar-se em ausência de reavaliação nonagesimal.

No que pertine ao excesso de prazo da instrução criminal, sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Todavia, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dessa forma, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não dá ensejo, de plano, ao reconhecimento da nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é necessário se comprovar que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta, também, o critério da razoabilidade.

No caso em apreço, embora demonstrado o transcurso de lapso temporal acima do previsto na legislação, a meu ver, por meio da documentação acostada aos autos, não se pode constatar irregularidade aparente, uma vez que o inquérito policial em questão
uma vez que o inquérito policial em questão apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pluralidade de réus, os quais estão, supostamente, envolvidos em organização criminosa, circunstâncias que, por sua complexidade, justificam o alargamento do prazo para a regular tramitação processual (Inquérito Policial n. 1000895-92.2024.8.11.0042).
(Id. 270749857).

Lado outro, verifica-se que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), bem como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (diversas porções de cocaína, conforme denúncia – Id. 270237866), por si só, bastam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa
.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, como dito alhures, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no dia 24 de fevereiro de 2025, houve a reanálise da prisão preventiva da paciente, sendo mantida a sua segregação cautelar, elidindo o alegado constrangimento ilegal suportado.

Diante desse quadro, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e superada a alegação de ausência de reavaliação nonagesimal da prisão e excesso de prazo da instrução criminal, não há razões que justifiquem a revogação da segregação cautelar da paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025